Tribunal: TJBA
Processo: 8015742-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015742-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: J. H. B. C. e outros Advogado(s): VITOR DE ABREU FALCONERY (OAB:BA47156-A) AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): MURILO FERREIRA NUNES (OAB:BA23938-A), ROMULO GUIMARAES BRITO (OAB:BA28687-A), HENRIQUE GONCALVES TRINDADE (OAB:BA11651-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E INFANTOJUVENIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA AO MELHOR INTERESSE DO INFANTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. INCIDÊNCIA DO TEMA 1058 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência absoluta de vara cível e determinou a remessa dos autos à Vara da Infância e Juventude, em ação ajuizada por menor, representado por sua genitora, contra plano de saúde, buscando fornecimento de tratamento multidisciplinar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão reside em definir se a demanda, embora fundada em relação contratual de consumo, deve ser processada pela Vara da Infância e Juventude ou se a competência permanece com a vara cível comum. III. Razões de decidir 3. A controvérsia envolve o direito à saúde de menor diagnosticado com TEA, sendo a pretensão voltada ao custeio de tratamento médico essencial. 4. A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1058), firmou entendimento no sentido de que a competência para ações fundadas em interesse individual de criança ou adolescente, ainda que relativas a obrigações contratuais, é da Vara da Infância e Juventude. 5. A Resolução TJ/BA nº 11/2019, embora ressalve a necessidade de situação de risco, não prevalece sobre o entendimento do STJ, de aplicação obrigatória conforme o art. 927, III, do CPC. 6. A jurisprudência desta Corte também reconhece como absoluta a competência da vara especializada em casos análogos. 7. Não há necessidade de demonstração de risco ou abandono para fixação da competência, bastando a existência de interesse do menor relacionado à saúde e ao seu desenvolvimento. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Compete à Vara da Infância e Juventude o julgamento de ação proposta por menor, ainda que fundada em cláusulas contratuais de plano de saúde, quando a pretensão envolva direito à saúde e desenvolvimento psicomotor. 2. A fixação da competência independe da demonstração de risco pessoal ou social, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1058." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, art. 927, III; ECA (Lei nº 8.069/1990), arts. 98, 148, 208, 209; Lei nº 10.845/2007 (LOJE/BA), art. 77, II, “a”. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.853.701/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, 1ª Seção, j. 10.02.2021; TJBA, Conflito de Competência Cível nº 8059089-94.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seções Cíveis Reunidas, j. 07.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n°. 8015742-40.2025.8.05.0000; Recorrente: J.H.B.C., menor, representado por sua genitora, Mariana Andrade Borges; Recorrido: Central Nacional Unimed – Cooperativa Central; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, na data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator